Tribunal: TJMT
Processo: 1010009-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO COACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. COACUSADO QUE NÃO SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO DO PACIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, portanto, a sua utilização para tal finalidade, principalmente porque está evidente a existência de indícios suficientes de autoria. Aliás, em se tratando de crime de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa.
2. Demonstrado que a paciente não se encontra nas mesmas condições do coacusado que foi beneficiado com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra suficientemente fundamentado.
3. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010009-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA registrado(a) civilmente como WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. 1. NEGATIVA DE AUTORIA
.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA.
2. ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO COACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. COACUSADO QUE NÃO SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO D
O
PACIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3. PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, portanto, a sua utilização para tal finalidade, principalmente porque está evidente a existência de indícios suficientes de autoria. Aliás, em se tratando de crime

de

autoria

coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa.

2.
Demonstrado que a paciente não se encontra nas mesmas condições do coacusado que foi beneficiado com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra suficientemente fundamentado.

3. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pel
a
advogad
a

Alessandra Luzia Bezerra
, em favor de
Wesley Vinicius de Moura
, apontand
o como autoridade coatora o
Juízo
da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente foi preso p
reventiva
mente
no
dia 7
de março de 2023, por força da decisão prolatada no auto
de
PePrPr
n. 1002152-89.2023.8.11.0042, oriundo da
“Operação Gênesis”
, para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais
(art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013
;
art. 171, § 2-A, do Código Penal
;
e art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998), cujo
s

fatos

se encontra
m

em apuração
nos autos da
Ação Penal n
.
1007917-41.2023.8.11.0042
.

Sustenta
,

a
impetrante
,

que
a denúncia oferecida aponta que entre os anos de 2022 e 2023, em diversas ocasiões e lugares, o paciente participou, em tese, de organização criminosa com
objetivo de manter

vantagem mediante crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e outros,
praticando, a mando de
Ollyvander
[apontado como
líder

da
organização criminosa], o famoso
“golpe do pix”
, imputando
àquele

a
função de agenciar/cooptar contas bancárias de terceiros
para aplicação do aludido golpe.

Aduz
que
na
audiência de instrução e julgamento
Ollyvander
,
apontado
como líder da organização criminosa, confessou e explicou como funcionava o mencionado
“golpe do pix”
,
tendo
delat
ado
a função de cada um dos integrantes
do grupo, contudo, das “
13 (treze) pessoas estão respondendo a ação criminal n° 1007917-41.2023.8.11.0042, pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais, durante a deflagração da “Operação Gênesis”, OLLYVANDER delatou 12 (doze) pessoas, menos o paciente
WESLEY
, porque realmente ele não conhecia
WESLEY
, porque o paciente não cometeu o crime que está sendo imputado a ele.
”

Afirma que a denúncia descreve que os crimes ocorreram no segundo semestre do ano de 2022 e
no
primeiro semestre do ano 2023
;

e
,

nesse período
,
o paciente já se encontrava recluso na Penitenciária Central do Estado de Mato
G
rosso – PCE,
por conta da
sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n. 1032490-06.2022.8.11.0042 pela prática de um crime de roubo majorado
, portanto, desde o dia 26 de setembro de 2022
,

aquele

estava sem qualquer tipo de contato com o mundo exterior por estar
preso
.

Salient
a
que
outros acusados estão respondendo ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão dentre elas a de monitoramento eletrônico, como é o caso de Cezar Thiago Silva Santos, acusado de
“
vender contas bancárias
”
para
a

movimentação
dos valores
auferidos
de forma ilícita que teve o seu pedido de revogação de prisão preventiva deferido no julgamento do
H
abeas Corpus n.
1017193-28.2023.8.11.0000,
razão pela qual entende que os efeitos da aludida decisão
cole
giada
devem ser estendidos ao paciente,

sustentando, para tanto, que
este
se encontra nas mesmas condições daquele.

Consigna que a prisão do paciente viola o princípio da presunção da não culpabilidade, destacando, ainda, que
ele

tem
predicados pessoais que lhe asseguram o direito de aguardar
o julgamento da ação penal em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a imediata colocação do paciente em liberdade
com a
consequente
expedição de alvará de soltura
em seu favor
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
210398167
, tendo sido determinada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID
212272182
, trazendo um resumo da tramitação do processo originário e consignando que
“
q
uanto aos argumentos suscitados pela defesa, consigne-se que não foi protocolado pedido nos autos para análise deste juízo.”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
214285689
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste

habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental, principalmente quando o caso é de elevada complexidade.

Com efeito, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Por outro viés,
no tocante ao alegado fato novo derivado do julgamento do Habeas Corpus n. 1017193-28.2023.8.11.0000 por esta Terceira Câmara Criminal, no qual foi concedida a liberdade a Cezar Thiago, cujos efeitos almeja sejam estendidos ao paciente para que a prisão preventiva deste também seja revogada com a aplicação de medidas cautelares diversas, é imperioso reconhecer que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque o julgamento acima referido, tomou por base paradigmática, o acórdão revogatório da prisão de Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra, ocupantes de posição idêntica à de Cezar Thiago Silva Santos, somado ao fato de que, além de este não
ter
antecedentes criminais, “
se apresentou espontânea perante a autoridade policial em 6 de julho de 2023, para que a ordem de prisão expedida contra sua pessoa fosse cumprida, situação que denota que ele não pretende furtar-se da aplicação da lei penal ou causar embaraços à instrução criminal, de modo que se deve reconhecer que a manutenção da sua custódia provisória é medida desproporcional e inadequada
”.

No caso do paciente, não obstante, em tese, a sua posição dentro do grupo criminoso seja semelhante àquela desempenhada por Cezar Thiago, verifica-se que além de
Wesley
Vinicius
não ter se apresentado espontaneamente, responde a dois
outros
processos criminais (Autos n.
0012264-42.2020.8.11.0042
e
1032490-06.2022.8.11.0002
), circunstâncias, essas, que o colocam em situação processual e pessoal diferente de Cezar Thiago.

Portanto, não se pode falar em constrangimento ilegal, tampouco em extensão dos efeitos ao paciente do benefício concedido a Cezar Thiago, eis que não houve o preenchimento, por parte daquele, dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, isso sem contar que a prisão preventiva de Wesley
Vinicius
se apresenta idoneamente justificada, eis que o juízo de primeiro grau considerou que ainda estavam presentes os requisitos que deram suporte ao decreto primevo no qual ficou demonstrada a necessidade do seu encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele; bem como em razão do seu pertencimento à organização criminosa e por sua reiteração delitiva.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Wesley Vinicius de Moura
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024